Tribunal: TJDFT
Processo: 0745652-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745652-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISNAY GONCALVES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Central Nacional Unimed- Cooperativa Central contra a decisão de ID 72582607 proferida em ação de obrigação de fazer proposta por Isnay Gonçalves Martins, em que o d. juízo a quo deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora “para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie a integralidade das cirurgias de correção de lipodistrofia braquial (código TUSS: 30101190 2X); exérese de mama supra-numerária (código TUSS: 30602084 2X); dermolipectomia para correção de abdômen em avental (código TUSS: 30101271) e reconstrução de placa aréolo mamilar (código TUSS: 30602211), compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, nos termos do laudo de ID n. 72551573, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00.” Em consulta aos autos de origem, constata-se que, na mesma data em que conclusos os presentes autos a esta Relatoria (15/10/2020), foi prolatada sentença de procedência do pedido autoral (ID 74683011). Como cediço, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora